Tribunal: TJDFT
Processo: 0750454-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750454-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÂO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na origem, a qual indeferiu a impugnação apresentada e afastou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Determinei a manifestação das partes acerca do decisum proferido no Tema 1170 (ID 56349401). Sobrevieram manifestações ao ID 56766576 e ID 57179700. É o relatório. Decido. Inicialmente, descabida a pretensão do Distrito Federal de suspensão do feito até trânsito em julgado do RE 1.317.982 (Tema 1.170), por ocasião de embargos declaratórios opostos, uma vez que publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior (CPC, art. 1.040, III). Precedente: (Acórdão 1813388, 07406057220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.) Por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 foi firmada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” No inteiro teor do julgado, o Ministro Relator ressaltou que “a incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução", na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e na interpretação do Tema 810. Além disso, deve ser desconsiderada inclusive a previsão diversa fixada em título executivo judicial transitado em julgado. Considerando a tese suscitada pelo agravante em seu recurso – aplicação da IPCA-E - o recurso deve ser provido em sede monocrática por estar em consonância com precedente com força vinculante. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1170, tudo com base no art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator